Tribunal: TJES
Processo: 0011542-87.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Práticas Abusivas; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011542-87.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AUTO RIO REBOQUE DE VEICULOS LTDA

APELADO: TRUK SIEPIERSKI EIRELI

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO AOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. IPCA. TAXA SELIC A PARTIR DA CITAÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. CRITÉRIO PRO RATA. SUCUMBÊNCIA DEFINIDA PELO NÚMERO DE PEDIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não definiu expressamente os índices de correção monetária e juros de mora aplicáveis à condenação. Questionou-se também suposta obscuridade na fixação das custas e sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões discutidas nos embargos são: (i) a omissão quanto à definição dos índices de correção monetária e juros de mora; e (ii) a suposta obscuridade na condenação ao pagamento das custas processuais e na distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Verifica-se omissão quanto aos índices de correção monetária e juros de mora, que deve ser sanada para fixar a correção monetária pelo IPCA até a citação, momento a partir do qual deve incidir a taxa SELIC, que engloba tanto juros quanto correção monetária, conforme previsão do artigo 389 do Código Civil.

4. Não há obscuridade na condenação das partes ao pagamento das custas processuais, que foi fixada pro rata, ou seja, cada parte deve arcar com 50% das custas.

5. A distribuição dos ônus sucumbenciais seguiu o entendimento do STJ, que determina a utilização do critério de número de pedidos atendidos, e não o valor econômico de cada um, para fins de definição da sucumbência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A correção monetária deve ser aplicada pelo IPCA até a citação, a partir da qual incide a taxa SELIC, que engloba tanto juros de mora quanto correção monetária.

2. A condenação das partes ao pagamento das custas processuais pro rata, com divisão equitativa entre as partes, não caracteriza obscuridade.

3. A sucumbência deve ser definida com base no número de pedidos formulados e atendidos, conforme orientação do STJ.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 389; CPC, art. 1.022, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.492.221/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 28/10/2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
AUTO RIO REBOQUE DE VEICULOS LTDA
, com vistas ao esclarecimento de omissão existente no acórdão que, ao analisar apelação interposta pela mesma parte, deu parcial provimento ao recurso, para julgar parcialmente procedente a pretensão inicial e declarar a rescisão do contrato, bem como condenar
TRUK SIEPIERSKI EIRELI
ao ressarcimento dos R$70.000,00 (setenta mil reais) que lhes foram pagos em razão do pacto de fls. 20 e seguintes.

Em suas razões recursais (ID 7603074),
AUTO RIO REBOQUE DE VEICULOS LTDA
argumenta que o acórdão deixou de fixar critérios e marcos temporais de correção monetária e juros moratórios; pretende ainda esclarecimento de obscuridade no que diz respeito à fixação de custas.

Pois bem.
Primeiramente,
com relação ao trecho no qual reside a alegada omissão e a pretensa obscuridade, reputo relevante mencionar a parte do acórdão que trata da correção monetária e dos juros aplicáveis à espécie:

[...]
Quanto aos juros e correção monetária que devem incidir sobre o importe objeto de restituição, tendo em vista tratar-se de obrigação contratual, entendo que os juros devem se dar a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), enquanto a correção monetária deve ocorrer a partir do efetivo pagamento
.

Por todo o arrazoado, CONHEÇO do recurso interposto por AUTO RIO REBOQUE DE VEICULOS LTDA e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para, reformando a sentença, JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL e declarar a rescisão do contrato, bem como condenar TRUK SIEPIERSKI EIRELI ao ressarcimento dos R$70.000,00 (setenta mil reais) que lhes foram pagos em razão do pacto de fls. 20 e seguintes.

Via de consequência, devem ser modificados os ônus de sucumbência, para reconhecer a sucumbência recíproca (art. 86 CPC), haja vista que a pretensão inicial abarcava pleito de condenação à restituição dos valores pagos, bem como de indenização do valor correspondente aos pneus supostamente retidos, sendo que este último não restou acolhido.

Assim, condeno ambas as partes ao pagamento de honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC. Custas pro rata.

Em razão do provimento do recurso, deixo de fixar honorários recursais (art. 85, §11 do CPC).

Como se observa, houve fixação dos marcos iniciais dos juros e da correção monetária, notadamente quando aqueles devem se dar a partir da citação, enquanto esta deve ocorrer a partir do efetivo pagamento.

Ocorre que, de fato, há omissão quanto aos parâmetros de incidência dos referidos consectários, de forma que deve ser sanada omissão, para estabelecer que correção monetária deve se dar pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), até a citação, momento no qual deve incidir a taxa SELIC, que engloba tanto os juros quanto a correção monetária.

Nesse sentido, vejamos a expressa previsão do Código Civil:

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado. s

Parágrafo único.
Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)
, apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo.

E, ainda, a jurisprudência desta Corte:

[...]
o qual lhe

deverá ser ressarcido e corrigido pelo IPCA-E a partir de cada pagamento, com juros pela SELIC, a partir da citação, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem
. [...] (TJES, Apelação 0000759-60.2017.8.08.0004, Relator JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível, Data: 06/Dec/2023).

Por outro lado, em relação às custas, não é possível reconhecer a existência de obscuridade na manifestação judicial guerreada, haja vista que há plena clareza na condenação das partes ao pagamento das custas pro rata, o que indica que cada uma das partes deve arcar com 50% (cinquenta por cento) de tal verba. A esse respeito:

[...]
O reconhecimento da sucumbência recíproca, com condenação das partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios pro rata significa a condenação de cada parte ao pagamento de 50% dos ônus
. [...] (TJ-PR - ED: 1678625301 PR 1678625-3/01 (Acórdão), Relator: Desembargador Hayton Lee Swain Filho, Data de Julgamento: 02/08/2017, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2088 10/08/2017)

[...]
correta a distribuição, pro rata (50% para cada parte), das custas processuais iniciais
,[...] (TJ-PR - APL: 00127961620198160170 Toledo 0012796-16.2019.8.16.0170 (Acórdão), Relator: Pericles Bellusci de Batista Pereira, Data de Julgamento: 02/03/2022, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/03/2022)

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo em tentar caracterizar a existência de obscuridade,
percebe-se que o cerne da irresignação quanto às custas diz respeito ao mero inconformismo da parte, que pretende alterar a forma de divisão da obrigação de arcar com as custas
; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

Em qualquer caso, ressalto que foi reconhecida a sucumbência recíproca, justamente em virtude do fato de que constavam na inicial dois pedidos (condenação à restituição dos valores pagos e indenização do valor correspondente aos pneus supostamente retidos), sendo que apenas um destes restou acolhido.

Assim, ao contrário do que pretende fazer crer o embargante, o critério utilizado para fixação dos ônus de sucumbência foi o número de pedidos e não o valor de cada um destes; nesse sentido:

[...] Ônus sucumbenciais. Sucumbência recíproca. Número de pedidos.
Segundo a orientação do STJ, a distribuição dos ônus sucumbenciais deve adotar, como critério norteador, o número de pedidos formulados e atendidos, e, não, o valor econômico de cada um deles
. [...] (TJ-GO - AC: 53324784920228090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). Jose Carlos Duarte, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

[...] Embargos de declaração. Alegação de contradição. Não configuração.
Em caso de sucumbência recíproca, o que norteia a distribuição dos respectivos ônus é o número de pedidos atendidos e não os respectivos valores. Precedentes do STJ.
Embargos rejeitados. (TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 1000806-71.2022.8.26.0220 Guaratinguetá, Relator: Ademir Modesto de Souza, Data de Julgamento: 25/03/2024, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/03/2024)

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos
por
AUTO RIO REBOQUE DE VEICULOS LTDA
e, no mérito,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO,
para conferir efeitos modificativos e sanar omissão no acórdão, passando a constar que, quanto
à correção monetária, deve incidir o IPCA desde a data do efetivo pagamento dos valores a serem ressarcidos, até a data da citação, quando se impõe a aplicação integral da Taxa Selic, que é, simultaneamente, fator de correção monetária e de pagamento de juros moratórios, os quais incidem justamente a partir da citação
.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 16/08/2024 às 12:37:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
52603316082024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para dar parcial provimento ao recurso.